Tribunal: TJDFT
Processo: 0737740-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL SOB ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 835, inciso XII, do CPC, é possível a penhora dos direitos aquisitivos de imóvel sob alienação fiduciária, o que não se confunde com a penhora do próprio bem.
2. Apesar da possibilidade de a penhora recair sobre os direitos aquisitivos de imóvel gravado com cláusula de alienação fiduciária, isto não autoriza o leilão do bem, haja vista que a propriedade não pertence ao devedor fiduciante (executado da ação originária), mas ao credor fiduciário
3. Agravo de instrumento não provido.